Tribunal: TJSP
Processo: 1011484-97.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – Débitos condominiais – Apelo da autora parcialmente provido – Celebração de acordo entre as partes – Possibilidade – Litígio que versa sobre direito disponível – Perda do objeto recursal – Homologação do acordo, com fulcro no art. 932, I, do CPC – JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011484-97.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO
SÃO PAULO II, é embargada DANIELLA PILON MUKNICKA (POR
CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011484-97.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 5.573 - LP
2
Voto no: 5.573
Embargos de Declaração no: 1011484-97.2018.8.26.0152/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca: Cotia 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Embargante(s): Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento
São Paulo II
Embargado(a)(s): Daniella Pilon Muknicka
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de cobrança
Débitos condominiais
Apelo da autora parcialmente
provido
Celebração de acordo entre as partes

Possibilidade Litígio que versa sobre direito disponível
Perda do objeto recursal Homologação do acordo, com
fulcro no art. 932, I, do CPC
JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v. acórdão de fls.
779/792, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, alegou a parte embargante ser nulo o julgamento
por ter sido realizado de forma virtual, uma vez requerido o julgamento presencial,
acarretando o cerceamento de defesa e representando decisão surpresa.
No mérito, diz, em síntese, conter o acórdão embargado erro material,
na medida em que determinou a incidência de multa uma única vez, sendo devida por
cada parcela inadimplida.
Aduz que há também omissão com relação à questão da adesão ao
encargo pelo proprietário do imóvel ao pagar as cotas e, posteriormente, alegar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011484-97.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 5.573 - LP
3
não é associado para esquivar-se da obrigação, em evidente enriquecimento sem
causa, uma vez que houve a prestação de serviços antes e depois da lei.
Alega que há inequívoca relação contratual entre as partes, tendo a
embargada assumido a obrigação de pagar as taxas (previstas no Estatuto) com a
aquisição do imóvel.
Sustenta que, a despeito do recurso repetitivo, recursos especiais e
extraordinários interpostos pela embargante tem sido admitidos, sendo também
possível a instauração de IRDR, em virtude da evidente insegurança jurídica pela
falta de uniformização da jurisprudência, inclusive com relação aos efeitos da nova
lei.
Afirma que o ordenamento jurídico não admite o comportamento
contraditório; que a nova lei deve ter efeito ex tunc, por tratar-se de facta pendentia;
que a obrigação é propter rem (do imóvel); que o direito é mutável diante da
realidade social; que as decisões dos tribunais superiores predominam sobre as dos
demais tribunais, os quais devem unificar a interpretação do ordenamento jurídico;
que a questão deve ser apreciada à luz da adesão ao encargo, sob pena de prestigiar o
enriquecimento sem causa.
Salienta que há erro material no tocante à sucumbência, devendo
incidir o art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da sucumbência mínima da
embargante, tendo havido reformatio in pejus em relação à condenação da
embargada, que deve ser mantida sobre o valor da causa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011484-97.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 5.573 - LP
4
Os embargos não comportam conhecimento.
Com efeito, versando o acordo noticiado a fls. 798/799 sobre direitos
disponíveis e presentes os requisitos contidos no artigo 104, do Código Civil,
ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 849, do mesmo estatuto, tem-se
que as partes podem transigir a qualquer tempo, inclusive, após o julgamento da
causa:
“Agravo de Instrumento
Pedido de homologação de
acordo Possibilidade mesmo após a prolação de sentença
Necessidade de homologação do acordo, desde que
preenchidos os requisitos do art. 104, CC Recurso provido.”
(Agravo de instrumento no 0132591-72.2013.8.26.0000 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Moreira Viegas, j. em
31/07/2013).
Neste sentido, a homologação do acordo de fls. 798/799, dos autos
principais, com prejuízo do julgamento dos presentes embargos de declaração, ante a
perda do seu objeto, nos termos do art. 932, I, do CPC, é medida que se impõe.
Note-se que, a despeito da falta de assinatura do patrono da autora
Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II (Dr.
Alexandre Dumas) no documento de fls. 799, a petição foi por ele próprio
protocolizada no sistema, demonstrando sua aquiescência com a transação. Dessa
forma, uma vez detendo ele poderes expressos para transigir (fls. 18/796), deve-se,
sem mais delongas, prestigiar a conciliação, homologando-se o acordo, determinando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011484-97.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 5.573 - LP
5
se, porém, a oportuna regularização do documento nos autos pelo referido causídico.
Quanto aos pedidos de fls. 803/805, dos autos principais e 230/250,
destes embargos, devem ser objeto de apreciação pelo juízo a quo.
Diante do exposto, HOMOLOGO a composição realizada por
Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II e Daniela
Pilon Muknicka, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, III, “b” do CPC e, DOU POR PREJUDICADO o julgamento dos
presentes embargos de declaração.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)